Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701283-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA JANAINA LIMA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão prolatada pelo juiz do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença n. 0704925-27.2022.8.07.0011 que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte executada sob o fundamento da necessidade de se preservar o percentual mínimo para garantir a subsistência digna do devedor e sua família. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Isso porque a impenhorabilidade salarial prevista na norma processual passou a ser excepcionada, segundo jurisprudência do STJ, nas hipóteses de dívida não alimentar desde que preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Nesse cenário, o afastamento da regra da impenhorabilidade, nos termos do entendimento do STJ, demanda a aferição e ponderação das circunstâncias do caso concreto, o que se deu nos autos de origem, não havendo ilegalidade a ser corrigida. Ademais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. As Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se, por fim, que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança deveria ter sido combatida pela via do agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 80 do RITRJE/DF. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança manejado razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator